Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FRANQUIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, devido à pretensão autoral ultrapassar o teto de 40 salários mínimos previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56693671). Preparo recolhido (IDs 56971896 a 56971899). Contrarrazões apresentadas (ID 56693675).

3. Em suas razões recursais (ID 56960149), a recorrente postula a anulação da sentença, afirmando que o único pedido em pecúnia realizado foi de R$ 27.000,00, referente ao valor da taxa de franquia. O recorrido, por sua vez, alegou a ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, postulou a manutenção da sentença.

4. Na origem, tem-se que as partes firmaram contrato de franquia empresarial referente ao negócio “Meu Dentista em Casa” (ID 56693529), tendo a recorrente postulado a rescisão do contrato e a devolução da taxa de franquia, no valor de R$ 27.000,00. No instrumento contratual, contudo, existe capítulo denominado “Anexo II – Investimentos (Parte Integrante e Inseparável do Contrato de Franquia Empresarial)", onde consta que o investimento a ser feito para a implementação da franquia é de, no mínimo, R$ 60.000,00, incluindo a taxa inicial (ID 56693529, pág. 41).

5. Como exposto em sentença, nos casos em que se postula a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá ser o próprio valor do ato ou de sua parte controvertida (art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil).

6. Assim, considerando o valor total do contrato e que a recorrente busca a rescisão do negócio jurídico, constata-se que o valor da causa, de fato, ultrapassa o teto de 40 salários mínimos estabelecido pela Lei 9.099/95, devendo ser mantida a sentença recorrida.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.